Tribunal: TJMT
Processo: 1016392-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016392-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), TECHSUNSOLAR SOLUCOES ENERGETICAS LTDA - CNPJ: 43.639.968/0001-75 (AGRAVANTE), STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 34.590.184/0001-09 (AGRAVADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TECHSUNSOLAR SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA. contra decisão que, nos autos da Ação Mandamental e Condenatória n.o 1004728-07.2025.8.11.0003, reconheceu a competência do foro da Comarca de São Paulo/SP com base em cláusula de eleição de foro constante do contrato firmado com STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. A agravante sustenta ser parte vulnerável na relação contratual e pleiteia a manutenção do feito na Comarca de Rondonópolis/MT, com fundamento na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro prevista em contrato celebrado entre empresa de pequeno porte e instituição financeira, diante da alegação de existência de relação de consumo e da hipossuficiência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para reconhecer a existência de relação de consumo mesmo em contratos empresariais, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte contratante.

A agravante, embora pessoa jurídica, demonstrou ser empresa de pequeno porte, com atuação local, e comprovou hipossuficiência técnica, o que autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula de eleição de foro, em contratos de adesão, pode ser considerada abusiva quando impõe ônus excessivo ao consumidor, afetando seu acesso à justiça, sendo nula de pleno direito nos termos da legislação consumerista.

Reconhecida a abusividade da cláusula contratual de foro, aplica-se a regra do art. 101, I, do CDC, que assegura ao consumidor o direito de ajuizar a demanda no foro de seu domicílio.

O foro da Comarca de Rondonópolis/MT, domicílio da agravante e local da propositura originária da ação, revela-se competente para o processamento e julgamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão é ineficaz quando impõe ônus excessivo à parte hipossuficiente, ainda que se trate de pessoa jurídica.

A empresa de pequeno porte pode ser equiparada ao consumidor, nos termos da teoria finalista mitigada, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Em relações de consumo, prevalece o foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC, quando a cláusula de eleição de foro se mostra abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; art. 51, XV; art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 197244/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, S2, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1605331/RO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 26.10.2020, DJe 24.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 02.04.2019, DJe 08.04.2019.

R E L A T Ó R I O

AI 1016392-44.2025.8.11.0000

TECHSUNSOLAR SOLUCOES ENERGETICAS LTDA x STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TECHSUNSOLAR SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Mandamental e Condenatória n.o 1004728-07.2025.8.11.0003, ajuizada em face de STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., reconheceu a incompetência do juízo de Rondonópolis/MT, determinando a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP, com fundamento em cláusula de eleição de foro contida no contrato firmado entre as partes.

Em suas razões, a agravante sustenta que a relação estabelecida é de consumo, sendo inaplicável a cláusula de eleição de foro diante da sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica.

Requer a prevalência da regra do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, para a manutenção do processo no foro de seu domicílio.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id. 288600875).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 289726394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia reside na validade e eficácia da cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre as partes, especialmente diante da alegação de existência de relação de consumo.

Sobre a matéria, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que cláusulas de eleição de foro inseridas em contratos de adesão podem ser relativizadas quando geram desequilíbrio na relação jurídica, comprometendo o acesso à justiça ou impondo ônus excessivo a uma das partes.

No caso dos autos, a agravante demonstrou ser empresa de pequeno porte, com atuação local. Embora pessoa jurídica, a agravante comprovou hipossuficiência técnica, o que autoriza, de forma excepcional, a aplicação da teoria finalista mitigada, admitida pelo STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS INDEVIDOS FEITOS PELO PRÓPRIO BANCO . RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor, entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços, mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor . 2. Incide o Código de Defesa do Consumidor quando a controvérsia decorre diretamente do contrato bancário entabulado pelas partes, por força do qual a requerida ocupa a posição de destinatária final do serviço prestado pelo banco.
3. Descabe postular a mitigação da teoria finalista para fins de suprimir a proteção legal àquele que se enquadra na figura do consumidor, por ser o destinatário final do produto ou serviço . 4. Reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, por acarretar prejuízos à defesa da parte, aplica-se a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor.

5. Agravo interno a que se nega provimento .
(STJ - AgInt no CC: 197244 SP 2023/0167320-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

Desse modo, em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, sendo autorizada a escolha entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.

Assim, não há como reconhecer a legitimidade do foro eleito, uma vez que, como notório, em contratos dessa natureza, não há liberdade de ajuste das cláusulas contratuais, as quais são impostas ao contratado por adesão, segundo modelo padrão adotado pelo contratante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019)
. 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a eleição do foro em comarca diversa do domicílio do consumidor desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1605331 RO 2019/0314354-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS INDEVIDOS FEITOS PELO PRÓPRIO BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor, entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços, mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor. 2. Incide o Código de Defesa do Consumidor quando a controvérsia decorre diretamente do contrato bancário entabulado pelas partes, por força do qual a requerida ocupa a posição de destinatária final do serviço prestado pelo banco. 3. Descabe postular a mitigação da teoria finalista para fins de suprimir a proteção legal àquele que se enquadra na figura do consumidor, por ser o destinatário final do produto ou serviço. 4.
Reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, por acarretar prejuízos à defesa da parte, aplica-se a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no CC: 197244 SP 2023/0167320-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

Assim, é de rigor a reforma da decisão agravada, para manter a competência da Comarca de Rondonópolis/MT, domicílio da agravante e foro inicialmente eleito para propositura da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025